Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-30.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005464-30.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), R B TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 43.142.246/0001-00 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação do
quantum
indenizatório dos danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual adequado, e em consonância com os parâmetros desta Câmara julgadora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1005464-30.2022.8.11.0003

APELANTE:
ATTO AGRÍCOLA LTDA

APELADO:

R B TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ATTO AGRÍCOLA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de R B TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA (proc. n. 1005464-30.2022.8.11.0003), julgou procedente para declarar a inexistência do débito relativo ao título de n. 15700000010, no valor de R$ 9.975,12 e condenar a empresa demanda ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 e por danos materiais no valor de R$ 3.100,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, em apertada síntese, a necessidade de majoração da indenização fixada a título de danos morais, considerando que: (i)
“
a Apelante é empresa nacionalmente reconhecida, que produz sementes de qualidade (Sementes Adriana) que proporcionam Plantas de Alta Performance, capazes de expressar todo seu potencial genético a campo e por isso, não poderia ficar com seu nome e CNPJ inscritos nos órgãos de proteção ao crédito
”; (ii) “
teve seu nome negativado por um débito declarado inexistente, permanecendo negativada desde 04/02/2022 até o cumprimento da liminar deferida nesses autos (04/04/2022)
”; (iii) “
a demora na baixa da negativação acarretou uma série de negativas de crédito a Apelante
” e (iv) “
A importância fixada a título de danos morais, no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não compensa a Apelante pelo prejuízo sofrido tampouco possui caráter pedagógico afim de evitar que o ofensor pratique atos semelhantes no futuro
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença no ponto acima indicado.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta por ATTO AGRÍCOLA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de R B TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA (proc. n. 1005464-30.2022.8.11.0003), julgou procedente para declarar a inexistência do débito em discussão e condenar a empresa demanda ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 e por danos materiais no valor de R$ 3.100,00.

A ação foi ajuizada em virtude da negativação do nome da empresa Autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida reconhecida como indevida, insurgindo-se a Autora/Apelante em seu apelo tão somente quanto ao montante fixado a título de indenização por dano moral, que entende por insuficiente.

Pois bem.

Em que pese os argumentos recursais, a sentença não merece reforma.

Isso porque, sem delongas, o
quantum
indenizatório fixado encontra-se em consonância com as circunstâncias do caso em tela, em que negativação pelo título questionado durou cerca de dois meses apenas, e com os parâmetros desta Câmara julgadora para casos semelhantes de negativação indevida de pessoa jurídica, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM COMPROVAÇÃO DE DÉBITO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SNVVX Distribuidora de Auto Peças Ltda. contra Serasa S.A. e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC Brasil), em razão da divulgação de protesto no valor de R$ 1.634,20, sem comprovação da existência do débito. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito, ratificou a tutela antecipada, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, custas e honorários advocatícios. Apelações interpostas por ambas as rés. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da CNDL para figurar no polo da demanda; (ii) determinar se houve protesto indevido, sem respaldo documental, a ensejar responsabilidade civil; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CNDL integra a cadeia de informações do sistema SPC Brasil e figura como órgão legitimado passivo, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo corresponsável pelos danos causados por informações indevidas divulgadas em nome de seus associados. Preliminar rejeitada. 4. A certidão negativa emitida pelo 4o Tabelionato de Cuiabá comprova a inexistência do protesto, enquanto as rés não demonstraram a origem do débito ou a identificação do credor, o que caracteriza ato ilícito por negligência. 5. A responsabilidade civil das rés decorre da divulgação de informação restritiva desacompanhada de comprovação documental da existência do débito e ausente prova de solicitação formal de negativação, o que vulnera a honra objetiva da pessoa jurídica. 6. O dano moral por negativação indevida de pessoa jurídica é presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência pacificada do STJ. 7. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo representar enriquecimento sem causa, razão pela qual o valor de R$ 10.000,00 fixado na origem foi reduzido para R$ 4.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos de Apelação parcialmente providos tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tese de julgamento: 1. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), mantenedora do SPC Brasil, possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de protesto indevido divulgado por meio de seu sistema. 2. A divulgação de protesto sem comprovação da existência do débito ou identificação do credor caracteriza ato ilícito e enseja responsabilidade solidária dos entes responsáveis pela veiculação da informação. 3. O dano moral decorrente de protesto indevido contra pessoa jurídica configura-se in re ipsa. 4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida se excessiva. (N.U 1038959-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –LIMITAÇÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET – RESCISÃO ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIDADE – MULTA FIDELIZAÇÃO – INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de a empresa Requerente, adquirente dos serviços de telefonia prestados pela Requerida, ser pessoa jurídica não obsta o reconhecimento de sua qualidade de destinatária final (art. 2o do CDC). 2. In casu, não é possível concluir no contrato apresentado pela Apelante que a franquia de dados contratada não previa o serviço de internet ilimitada, mesmo porque o serviço contratado recebeu o título de “SMARTVIVO ILIMITADO”; registre-se, ainda, que a Apelada promoveu diversas reclamações via whatsapp junto ao responsável pela comercialização do plano, contudo nada foi esclarecido ou solucionado. 3. É vedada a cobrança de multa pela rescisão antecipada do contrato (fidelização) “na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor” (art. 58, §2o da Resolução ANATEL no 632/2014). 4. Quanto ao dano moral, muito embora a Apelante alegue a preexistência de negativação, consta nos autos que todas as negativações foram promovidas pela Apelante, de onde decorre o dano moral; contudo, a fixação do quantum indenizatório deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo como adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. (N.U 1014525-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

No mesmo sentido, vide: N.U 1034792-68.2023.8.11.0003, Rel. Dra. Tatiane Colombo, julgado em 14/08/2025; N.U 1025885-92.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario,

julgado em 06/05/2024.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025